Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-60.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - Cobrança de seguro obrigatório - DPVAT – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não autoriza recusa no pagamento de indenização – Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida - Correção monetária que deve observar os índices fixados na Tabela Prática deste Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - Cobrança de seguro obrigatório - DPVAT – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não autoriza recusa no pagamento de indenização – Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida - Correção monetária que deve observar os índices fixados na Tabela Prática deste Tribunal. Inaplicabilidade do IGP-M – Termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora corretamente fixados, segundo entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 148620/SC e 1120615/PR) - Ônus da sucumbência impostos à ré – Honorários fixados na origem que se revelam irrisórios – Correção – Fxação em R$1.000,00 (um mil reais)- Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Recurso da ré não provido e recurso do autor provido, em parte.